Tribunal: TJSP
Processo: 2152022-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152022-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante
LEONEL FRANZOI, são agravados DIVA DONA BARBI e ADSON ROGÉRIO
PIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152022-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2152022-14.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Leonel Franzoi
AGRAVADO S
Adson Ropério Pin e Diva Dona Barbi
COMARCA
Rio Claro 4a Vara Cível
VOTO No 37.798
EMENTA - Ação consignatória. Cumprimento da
sentença proferida na primeira fase daquele procedimento especial. Verba
sucumbencial. Agravante que, tendo saído vencedor em embargos de
terceiro, levantou os aluguéis depositados no feito sem deduzir os
honorários advocatícios fixados a proveito do advogado do autor da ação.
Restituição daquele valor que era mera consequência daquele quadro.
Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em autos de ação de consignação em pagamento de aluguéis ora em fase
de cumprimento de sentença, mandou o réu restituir 20% do valor por ele
levantado, já que correspondia aos honorários sucumbenciais.
O agravante afirma não se justificar aquela determinação.
Assim, após discorrer sobre o histórico processual o
litigante alega que cabe à agravada responder pelo pagamento da verba
sucumbencial, já que o recorrente opôs embargos de terceiros e foram eles
julgados procedentes para livrar os aluguéis da penhora, inclusive os depositados
no feito, o que o levou a levantar esses valores, que se achavam depositados na
ação consignatória.
O agravante ressalta que a sentença condenou a
agravada ao pagamento das verbas sucumbenciais, quadro que desautorizava a
restituição agora imposta.
Ao agravo foi negado o efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152022-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O agravo é manifestamente improcedente e, por isso,
pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se colher a resposta do
agravado.
Aqui se cuidava ação de consignação em pagamento
de aluguéis fundada na hipótese de dúvida do locatário sobre a quem ele havia
de pagar aquela retribuição.
O Juiz reputou procedente o pedido consignatório e
então julgou “extinta a obrigação quanto aos meses cujo aluguel foi depositado” e
determinou que o processo continuasse agora unicamente entre os alegados
credores, tendo os proibido de levantar qualquer valor (fls. 101 do processo de
origem).
Referida sentença ainda condenou os réus ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em “20% do valor
consignado a serem deduzidos dos depósitos efetuados nos autos” e sob a
ressalva de que com o julgamento da segunda fase do processo aquelas verbas
seriam reembolsadas ao réu vencedor pelo demandado vencido
Tal sentença não foi modificada por recurso.
A segunda fase da ação consignatória foi julgada em
conjunto com os embargos de terceiros opostos pelo agravante (processo no.
1005254-37.2015.8.2.0510), tendo a sentença reconhecido que a ele cabiam os
aluguéis pertinentes ao imóvel locado (fls. 150/153 daquele processo).
O julgador considerou que a agravada sucumbiu na
totalidade e a condenou ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados “em 10% do valor das respectivas causas”, isto é,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152022-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
da ação consignatória e dos embargos de terceiro então julgados.
No entanto, nem por isso fora alterada a disciplina
acerca da verba honorária traçada na primeira sentença.
Logo, se o agravante admite que procedeu ao
levantamento dos valores depositados na ação consignatória sem deduzir o
montante que correspondia à verba honorária lá fixada a proveito do advogado do
locatário, então a devolução dessa parte era mera consequência do indevido
levantamento.
Nesse sentido, realmente, a observação de Theotonio
Negrão ainda ao tempo do anterior diploma processual, mas que continua atual:
“Havendo mais de um réu no processo e sendo
ulteriormente decidido qual deles deve levantar a quantia consignada, o vencido
na segunda fase pagará honorários de advogado ao vencedor, além de
reembolsá-lo dos honorários já pagos ao autor na primeira fase (STJ-1aT., REsp
784.256, Min. Denise Arruda, j. 16.9.08; DJ 1.10.08; STJ-2aT., REsp 325.140,
Min. Eliana Calmon, j. 16.5.02, DJU 30.9.02; RSTJ 141/418:4a T, Resp 109.868,
maioria; RTJE 134/131)” (Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor, Saraiva, 47a ed., nota 3 ao artigo 548).
Em suma, base a Corte não tem para reputar
descabida a ordem de restituição daquele valor exarada pelo Juiz.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator